Tribunal: STF
Processo: HC 206796
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Maurício Dal Castel, em favor de Berony da Silva Soares, contra decisão monocrática proferida pelo Presidente do STJ, nos autos do HC 193.155/RS.



    Colho da decisão impugnada:



    O paciente foi preso em flagrante no dia 02/09/2021, em razão suposta prática do crime previsto no art. 155, § 4º, IV do Código Penal. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva. 



    Alega o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da decisão monocrática que indeferiu pedido liminar em habeas corpus impetrado perante o Tribunal de origem, voltado à soltura do paciente. 



    Sustenta, em suma, a insuficiência de fundamentação do decreto prisional, a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares menos gravosas. 



    Requer a concessão da ordem, liminarmente, para que o paciente seja colocado em liberdade. Subsidiariamente, pugna pela substituição do cárcere por medidas cautelares diversas da prisão. (eDOC 7)



    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente em 14.9.2021. No mesmo dia, o impetrante pediu a reconsideração da decisão. O Ministro Presidente tomou o pedido como agravo regimental e determinou a distribuição do feito. Logo em seguida, ainda no dia 14.9.2021, o impetrante se manifestou pela desistência do writ. No dia 16.9.2021, o impetrante voltou a protocolar novo pedido de homologação da desistência.



    No dia 21.9.2021, veio a esta Corte e aponta como coatora a decisão proferida, no STJ, no dia 14.9.2021.



    Insiste nos pedidos dos quais desistiu no STJ.



    É o relatório.



    Decido.



    A presente impetração é inteiramente temerária.



    Observem-se trechos da decisão que homologou o pedido de desistência:



    O habeas corpus foi indeferido liminarmente ante a incidência do óbice da Súmula n. 691/STF. 



    Contudo, foi apresentada petição de desistência às fls. 117/118, sob o fundamento de não haver mais motivos pelos quais foi impetrado o writ. 



    É, no essencial, o relatório. 



    Decido. 



    Da análise do pedido de desistência, verifico que não há interesse da parte no prosseguimento do processo. 



    Ante o exposto, homologo o pedido de desistência de fls. 117/118 e determino o arquivamento do feito sem o julgamento do mérito. (www.stj.jus.br)



    Não há, portanto, o que apreciar, ante a inexistência de motivos para a impetração. Aliás, não há sequer ato coator contra o qual o impetrante possa se insurgir nesta Corte.



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus.



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de dezembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente